Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-43.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021684-43.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AQUINO - CPF: 019.793.191-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ CARLOS ALVES BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 025.527.242-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PAES DE ALMEIDA - CPF: 140.445.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 736.569.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EVANGELISTA GONCALVES DOS REIS - CPF: 535.673.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HORA MEDEIROS - CPF: 008.914.761-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 906.008.192-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CONFRONTAM A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. AVENTADO DECOTE DA QUALIFICADORA PERTINENTE AO MOTIVO FÚTIL –
DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a tese defensiva estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que está presente, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

3.

Conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ALEXANDRE AQUINO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEXANDRE AQUINO
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 1021684-43.2021.811.0002, em que foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 173560488 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pretende a
reforma da r. sentença de pronúncia para ver o
delito de tentativa de homicídio

desclassificado para o de lesão corporal
,
firme na incidência do instituto da
desistência voluntária.
Subsidiariamente,
vindica a
exclusão do tipo penal derivado correlato ao motivo fútil
, reputando-o manifestamente improcedente.

Sobrevindas as contrarrazões ministeriais no ID 173560495, nelas o
Parquet
rechaçou as alegações defensivas, vindicando a manutenção da decisão de pronúncia.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID 173560497, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 176110681, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso em sentido estrito é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 30/06/2021, por volta das 22h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Bigode”, localizado na Rua Tenente Cipriano, bairro Centro, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o ora recorrente
ALEXANDRE AQUINO
, agindo com
animus necandi
, tentou matar a vítima
Ademar Antônio de Arruda
, por motivo fútil, desferindo-lhe 06 (seis) golpes de arma branca que acarretaram as lesões corporais descritas no laudo n.o 1.1.02.2021.020435-01, apenas não consumando o intento homicida porque restou intimidado por populares, ao passo que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, o d. magistrado singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual o ora recorrente foi pronunciado como incurso no tipo penal previsto no

art. 121, §2.o, inciso II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretendida desclassificação para o delito de lesão corporal
– tese de desistência voluntária:

À vista do relatado, a primeira tese recursal consiste na arguição de possível
desistência voluntária
por parte do acusado, que mesmo possuindo totais condições para prosseguir golpeando a vítima, preferiu não fazê-lo, circunstância que impediu a consumação do ilícito. Assim, objetiva a pronta
desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal
.

Todavia,
o pleito está fadado ao insucesso
.

Em se tratando de decisão de pronúncia, pondera-se tratar de decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

E assim o é, pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ
–
AgRg no REsp 1128806/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015 e
TJMT
–
N.U 1018175-81.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
pode ser aferida a partir do auto de prisão em flagrante (ID 173560386 – pág. 01), do boletim de ocorrência (ID 173560388), do registro de ocorrência da guarda municipal de Várzea Grande/MT (ID 173560389), do prontuário médico do ofendido (ID 173560406 – págs. 33/34), dos laudos periciais de lesão corporal da vítima (ID 173560424; ID 173560440), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na fase policial quanto em Juízo, o recorrente confessou que desferiu golpes de arma de branca em face da vítima
Ademar
, muito embora insista que não agiu imbuído de
animus necandi
e que cessou os golpes espontaneamente assim que a vítima caiu.

Por sinal, nesse contexto se apresenta a insurgência recursal voltada à
desclassificação do crime doloso contra a vida para o tipo penal do art. 129, §1o, inc. II do Código Penal.

A versão sustentada pelo recorrente durante seu interrogatório extrajudicial (ID 173560396) consiste no fato de que, após comparecer ao “Bar do Bigode” para pagar uma dívida decorrente do consumo de bebidas alcoólicas, teria sido
“maltratado por todos que ali estavam”
, motivo pelo qual retornou à sua residência e muniu-se de uma arma branca,
“pois imaginou que as pessoas que ali estavam iriam lhe agredir”
; o que, segundo sua narrativa, efetivamente teria ocorrido quando retornou ao boteco, obrigando-lhe a desferir os golpes de faca para se defender.

Ocorre que ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o recorrente sustentou uma versão consideravelmente distinta daquela apresentada na Delegacia de Polícia, afirmando ao magistrado singular que as pessoas presentes no local o ofenderam, mas quem o mandou embora do bar foi a vítima
Ademar
, tendo este sido, também, o responsável por jogar fora a sua cerveja e o ameaçar.

Relatou, ainda, que após ter sido escorraçado do boteco pelo ofendido, foi até sua casa buscar apenas um dinheiro para efetuar o pagamento das bebidas que havia consumido naquela noite e, quando retornou, foi perseguido pela vítima, o que motivou os golpes de faca – a qual, por sinal, estava com ele o tempo todo, pois, “
é como se fosse um canivete que usa pra cortar fumo, de lâmina curta, nem fio ela tem
” sic. Por fim, afirmou não se recordar a quantidade exata de facadas desferidas na vítima, limitando-se a dizer que a atingiu mais de uma vez, tendo cessado as agressões quando
Ademar
caiu por cima dele.

Sucede que a despeito da narrativa do réu, o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia de plano razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia e descrito pela vítima nas oportunidades em que foi ouvida (ID 158592534, págs. 42/43; ID 173560473), evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Ambos os relatos da vítima são coesos e uníssonos em contextualizar o ilícito com a chegada do réu, visivelmente alterado, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Bigode” quando o proprietário estava encerrando as atividades naquela noite, tendo
Ademar
presenciado a oportunidade em que, após avisar
ALEXANDRE
que o bar estava fechado,
Francisco
se negou a lhe vender mais uma dose de pinga e o conduziu até o lado de fora do boteco, ordenando que fosse embora.

O ofendido esclareceu, outrossim, que alguns minutos depois,
ALEXANDRE
retornou ao estabelecimento
já em posse de uma faca
e pulou uma mureta que dá acesso aos fundos do bar, ocasião em que o declarante armou-se com um taco de sinuca e foi em direção ao recorrente no afã de conter-lhe os ânimos e evitar que este novamente adentrasse o boteco; tendo o réu, num golpe muito rápido,
“o atingiu na costela do lado direito, sendo essa a perfuração mais grave ... no momento em que caiu foi golpeado outras quatro ou cinco vezes”

sic
e, após ver-se cercado pelas outras pessoas ali presentes que interviram em socorro de
Ademar
, o acusado foragiu do local.

Ademais, conquanto durante sua oitiva judicial a vítima tenha mencionado um contexto de discussão acarretada pelo comportamento desagradável do ofendido, que estava visivelmente embriagado e
“caçando confusão ... batendo boca com todo mundo”
(ID 173560473), negou ter ameaçado o réu.

Tem-se, ainda, as assertivas apresentadas
em juízo
pelas testemunhas
Alana Carla de Oliveira
,
Francisco Paes
e
João Carlos da Silva Santos
(ID

173560473), os quais, embora tenham sido uníssonos em esclarecer que
ALEXANDRE
já chegou ao bar visivelmente alterado e, após ser colocado para fora pelo proprietário do estabelecimento e implicar com grande parte das pessoas lá presentes, inclusive com o ofendido
Ademar
, retornou ao local já em posse de uma arma branca, tendo investido contra a vítima de inopino e com muita agilidade, tanto que sequer foi possível visualizar com clareza o momento exato dos golpes; não esclareceram, estreme de dúvidas, se o recorrente efetivamente cessou as agressões por conta própria ou se assim o fez por influência de terceiros.

Tais declarações são ratificadas, inclusive, pelos relatos extrajudiciais de
João Evangelista Gonçalves dos Reis
(ID 173560392) e
José Carlos Alves Braga
(ID 173560390), guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante de
ALEXANDRE
, os quais afirmaram que foram acionados por
João Carlos da Silva Santos
para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no Centro da cidade de Várzea Grande/MT, tendo a testemunha lhes relatado que o sogro havia se desentendido com um indivíduo e a vítima
Ademar
, ao tentar intervir na confusão, acabou sendo esfaqueado. Relataram, ainda, que o agressor havia sido identificado e a própria testemunha foi quem apontou o endereço deste, o qual, ao ser abordado, estava bastante alterado e
“confessou ter tentado matar a vítima”
, que fora encaminhada ao Pronto Socorro com 06 (seis) perfurações por arma branca e submetida a cirurgia.

A par de tais elementos de informação, convém destacar que a alegação defensiva de desistência voluntária por parte do réu é possivelmente confrontada com o fato de
ALEXANDRE
ter se afastado do ofendido tão somente após este cair desfalecido e ser socorrido por terceiros, porquanto atingido por 06 (seis) facadas – as quais, por sinal, lhe causaram ferimentos graves e exigiram que fosse submetido a procedimento cirúrgico de emergência para retirada da vesícula biliar e correção de feridas na região do fígado, baço e duodeno; não havendo como concluir, de pronto, que
in casu
, o homicídio não se consumara em razão
da desistência voluntária do acusado.

Além do que, é cediço que a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária é a espontaneidade, visto que na primeira situação a consumação do delito não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente, já na desistência voluntária, a consumação não ocorre pela própria vontade do agente, que desiste do intento criminoso.

Pelos depoimentos transcritos alhures e documentos acostados aos autos, subsiste versão com respaldo
probatório dando conta de que, efetivados golpes bastantes em face do ofendido, o ora recorrente saiu do local em fuga, sem prestar qualquer socorro, sendo
Ademar
socorrido e encaminhado para atendimento médico por terceiros.

Aliás, a oitiva extrajudicial de
Rafael Hora Medeiros
evidencia que foi o responsável por levar a vítima ao hospital, tendo esclarecido que
“o ALEXANDRE só não ceifou a vida do ADEMAR pela intervenção de todos que estavam no local”
, bem assim, que
“no momento em que viu o ADEMAR caído ao chão se esvaindo em sangue, percebeu que não teria tempo para esperar o SAMU e que de imediato o levou ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande no próprio carro do ADEMAR”
(ID 173560406, págs. 39/40).

Ou seja, há no conjunto probatório elementos probatórios bastantes à verossimilhança da versão acusatória de que terceiros teriam intervindo em prol da vítima e
prestado
auxílio imediato, a levando rapidamente à unidade de saúde mais próxima, onde recebeu atendimento e foi submetida à procedimento cirúrgico de emergência, impedindo a consumação do crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Dessarte, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, vislumbro haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor, ao passo que a tese defensiva de desistência voluntária não se apresenta estreme de dúvidas.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indicativos suficientes de que seja o autor da tentativa de homicídio em questão, assim como, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a alegação de que o réu tenha, simplesmente, desistido voluntariamente do ilícito, e, de outro norte, corroboram a possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que a suposta desistência voluntária não se apresenta indene de dúvidas, e, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,

mediante a sua íntima convicção,

ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao
motivo fútil
é imputação de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à sua presença não se mostra ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto,
o
motivo fútil
foi imputado

na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo d. magistrado singular, que alegou em suas razões de decidir não se mostrar
“descabida a alegação de que o crime tenha ocorrido por motivo fútil, consistente no fato de o acusado e o proprietário do bar terem discutido por questão de somenos importância, pois este teria pedido àquele que se retirasse do local, uma vez que o estabelecimento já estava fechado”
(ID 173560479).

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, o qual permite concluir que é plausível a alegação de aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente.

A propósito, a possível motivação foi referida em juízo pelas testemunhas
Alana Carla de Oliveira
,
João Carlos da Silva Santos
e
Francisco Paes
(ID

173560473)
, os quais confirmaram que, ao que tudo indica, o ataque se deu após o recorrente, visivelmente embriagado,
“arrumar confusão”
com as pessoas presentes no boteco e ser colocado pra fora do estabelecimento comercial, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora do motivo fútil reconhecida na r. decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ALEXANDRE AQUINO
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1021684-43.2021.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023